Tribunal: TJSP
Processo: 1015743-06.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Contrato de prestação de serviços. Postulação das contratantes de ressarcimento de valores suportados em reclamação trabalhista movida por empregado da contratada. Cabimento. Hipótese em que resultou bem demonstrado que a autoras efetuaram o pagamento de verbas nos autos da reclamação trabalhista. Dever contratual e legal da contratada de reembolsar as contratantes dos valores

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Contrato de prestação de serviços. Postulação das contratantes de ressarcimento de valores suportados em reclamação trabalhista movida por empregado da contratada. Cabimento. Hipótese em que resultou bem demonstrado que a autoras efetuaram o pagamento de verbas nos autos da reclamação trabalhista. Dever contratual e legal da contratada de reembolsar as contratantes dos valores despendidos em reclamação trabalhista movida por empregado da ré. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015743-06.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes S
MAGALHÃES S A LOGÍSTICA EM COMÉRCIO EXTERIOR e ESSEMAGA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LIMITADA, é apelado MAGNO SERVIÇOS GERAIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015743-06.2017.8.26.0562 -Voto no 37964
2
VOTO N. 37964
APELAÇÃO N. 1015743-06.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ WILSON GONÇALVES
APELANTES: S MAGALHÃES S/A LOGÍSTICA EM COMÉRCIO E OUTRA
APELADA: MAGNO SERVIÇOS GERAIS LTDA
AÇÃO REGRESSIVA. Contrato de prestação de serviços.
Postulação das contratantes de ressarcimento de valores
suportados em reclamação trabalhista movida por empregado
da contratada. Cabimento. Hipótese em que resultou bem
demonstrado que a autoras efetuaram o pagamento de verbas
nos autos da reclamação trabalhista. Dever contratual e legal
da contratada de reembolsar as contratantes dos valores
despendidos
em
reclamação
trabalhista
movida
por
empregado da ré. Sentença de improcedência reformada.
Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
159/163 e 169/170, de relatório adotado, que, em ação regressiva de reparação de danos,
julgou improcedente o pedido inicial.
Sustentam as recorrentes, em síntese, que a r. sentença deve ser
reformada, tendo em vista que comprovaram ter efetuado o pagamento [nos autos do
processo trabalhista movido por empregado da ré] de verba trabalhista que deveria ter sido
adimplida pela recorrida, nos termos do contrato de prestação de serviços de controlador de
acesso firmado pelas partes, devendo a ré ser condenada a reembolsar os valores
despendidos pelas apelantes.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de regresso, em que postularam as
autoras condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R$ 1.700,83. Alegam que
firmaram com a recorrida contrato de prestação de serviços de controlador de acesso às
suas unidades, pelo qual a ré se obrigou ao pagamento de despesas decorrentes de ações
trabalhistas ajuizadas por seus empregados. Acrescentam que Lucivaldo da Silva
Nascimento ajuizou reclamação trabalhista contra ré e as autoras, mas a recorrida não
compareceu à audiência, sendo as ora recorrentes condenadas subsidiariamente ao
pagamento das verbas trabalhistas e, por isso isso, suportaram despesas oriundas do
referido processo no montante de R$ 1.700,83.
A ré foi citada por edital (fls. 130/135) e, representada por curadora
especial, respondeu por negativa geral (fls. 140/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015743-06.2017.8.26.0562 -Voto no 37964
3
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 159/163, que condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor dado à causa,
por reputar o d. magistrado que “conquanto as autoras tenham apresentado os
comprovantes acostados a fls. 53/56 para demonstrar que efetuaram o pagamento do
montante apontado, tais documentos não são suficientes para corroborar suas alegações
iniciais, tendo em vista que afirmam serem valores desembolsados referentes a todas as
despesas oriundas da respectiva reclamatória, mas mencionada documentação não indica a
que título as importâncias dela constante foram pagas. E considerando o teor da decisão
proferida na seara trabalhista, aqui trazida a fls. 46/52, verifica-se que em nada se
relacionam à quitação de despesas decorrentes do processo na justiça laboral, vez que se
tratam de duas guias da previdência social (fls. 53/54), sem qualquer menção ao nome do
lá reclamante ou ao número da ação, vale consignar, e de uma guia de depósito judicial (fls.
55/56), a qual, ainda que mencione o processo trabalhista em questão, não se sabe a que
título foi realizado o pagamento”.
Merece acolhimento o recurso.
De pronto, cumpre deixar assentado que resultou bem demonstrado
nos autos a relação jurídica encetada pelas partes, consubustaciada no contrato de prestação
de serviços de controlador de acesso, em que a ré figurou como contratada e pelo qual se
obrigou “ao pagamento de salários, contribuições previdenciárias, recolhimentos relativos
a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como a se responsabilizar
exclusivamente, por quaisquer ônus empregatícios atinentes ao empregados envolvidos na
prestação dos serviços objeto do presente contrato que com ela mantiverem vínculo
empregatício e de subordinação, excluindo a CONTRATANTE qualquer ônus e
responsabilidades no adimplemento das supramencionadas verbas de natureza
salarial, inclusive no que se refere as despesas com ações trabalhistas.” (cláusula 4.1.
fls. 21).
Na petição inicial, as autoras exibiram cópias de peças da ação
trabalhista movida por empregado da ré (processo n. 0011859-19.2014.5.15.0086), em que
foram elas condenadas, subsidiariamente, ao pagamento das verbas reclamadas (fls. 36/52),
bem como juntaram cópias de guias de recolhimento da previdência social e de depósito
judicial (fls. 53/56), postulando o reembolso da soma dos valores nelas inscritos.
E, respeitado o entendimento do d. magistrado, os documentos de
fls. 53/56 são suficientes para comprovar os valores desembolsados pelas autoras na
referida ação trabalhista, cumprindo observar que, como já visto, o contrato isentou a
contratante pelo pagamento de despesas oriundas de ações trabalhistas ajuizadas por
empregados da ré, sem qualquer especificação, presumindo-se, asssim, que tal exoneração
se refere a qualquer tipo de verba decorrente de processo trabalhista.
Neste passo, insta realçar que, conquanto a guia de depósito judicial
de fls. 55/56, no valor de R$ 907,35, realmente não especifique a despesa paga, ela indica
expressamente que se refere a pagamento realizado pelas autoras, no dia 27 de setembro de
2016, nos autos do processo da ação trabalhista n. 0011859-19.2014.15.0086, ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015743-06.2017.8.26.0562 -Voto no 37964
4
Lucivaldo da Silva Nascimento, devendo a ré reembolsá-las de tal montante, nos termos
pactuados na cláusula contratual 4.1..
E, no que tange aos documentos de fls. 53/54, que consubstanciam
guias de previdência social em que consta o código de pagamento 2909, que se refere
justamente a recolhimento efetuado pelo empregador decorrente de reclamação trabalhista.
É certo que tais guias não contém o nome do reclamante, mas o pagamento foi efetuado na
mesma época do depósito judicial acima mencionado, em 12 de agosto de 2016, a par do
que tais documentos não foram impugnados especificamente pela ré, de modo que é
forçoso concluir que eles são suficientes para demonstrar os pagamentos realizados pelas
autoras.
Na espécie, o contrato estipulou o dever da contratada de exonerar a
contratante de qualquer ônus decorrente de ação trabalhista movida por seus funcionários, a
par do que consoante disposição do artigo 934, do Código Civil, “aquele que ressarcir o
dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se
o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”, cumprindo
realçar ainda que a legislação trabalhista é cristalina ao dispor que, em seu artigo 455, que,
“nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas
do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de
reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por
parte do primeiro. Parágrafo único - Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos
da lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este
devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo.” (Decreto Lei 5.425/43,
Consolidação das Leis do Trabalho).
Deveras, na hipótese destes autos, não remanesce dúvida que as ora
recorrentes suportaram o pagamento do ônus trabalhista [nos valores constantes dos
comprovantes e das guias de fls. 53/56] de responsabilidade direta da recorrida, que, por
sua vez, tem o dever legal e contratual de reembolsar as autoras .
Em suma, acolho o recurso para julgar procedente o pedido inicial e
condenar a ré a ressarcir as autoras da quantia de R$ 1.700,83 (correspondente à soma dos
valores constantes dos documentos e dos comprovantes de pagamento de fls. 53/56),
atualizada monetariamente pelos índices da tabela prática do tribunal de justiça desde o
desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, invertidos os ônus da
sucumbência, devendo a ré arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (CPC, art. 85,
§ 8o), já considerados os recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)